Tribunal: TJDFT
Processo: 0704665-33.2020.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADAS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MUDANÇA DE FAIXA. DEVER DE CUIDADO. INOBSERVÂNCIA. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. PROVA TESTEMUNHAL. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO INCAPACITAÇÃO PARA O TRABALHO. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS.
1. O juiz é o destinatário da prova, não configurando cerceamento de defesa o indeferimento de provas que cabem exclusivamente à parte requerente. No caso, as informações buscadas pelo réu estavam ao seu alcance, não podendo ser atribuída culpa ao magistrado, quando tal mister é ônus exclusivo do requerente.
2. O Código de Processo Civil brasileiro, ao adotar a teoria da asserção, entende que as condições da ação devem ser analisadas segundo apresentado na peça inicial, sob pena de restringir o direito de ação e adentrar-se no mérito.
3. A apreciação das provas coligidas aos autos está sujeita ao princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, o que possibilita ao magistrado verificar a dinâmica de acidente entre veículos automotores através da análise dos documentos e do depoimento testemunhal, desde que fundamente seu entendimento.
4. Impõe-se aos condutores de veículos automotores o dever de cautela e cuidado bem como da verificação acerca da distância dos demais automóveis que trafegam na via.
5. Provado o nexo de causalidade entre o evento e o dano sofrido, torna-se evidente a responsabilidade do réu em indenizar material e moralmente a vítima do acidente ocasionado.
6. De acordo com o artigo 402 do Código Civil, “salvo exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar”. Deve ser indenizado, a título de lucros cessantes, o que a vítima deixou de auferir em razão de impedimento do exercício de atividade laboral.
7. Para fixação do quantum a ser pago pelos danos morais causados, devem ser observados alguns parâmetros definidos pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, além de respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
8. Preliminares rejeitadas.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.